Tribunal: TJMT
Processo: 1002588-81.2017.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002588-81.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIO VINICIUS LIMA AMADO - CPF: 037.690.591-31 (APELADO), MAURICIO GOMES AMADO - CPF: 328.302.701-34 (ADVOGADO), SAMY CAROLINA DA CRUZ AMADO - CPF: 014.662.901-96 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), OI S.A. (APELANTE), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 35.474.949/0001-08 (APELANTE), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), FLAVIA PETERSEN MORETTI - CPF: 667.782.471-34 (ADVOGADO), LAURA FONSECA CORREA - CPF: 820.166.821-91 (ADVOGADO), TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A - CNPJ: 18.725.804/0025-90 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI - CPF: 437.264.616-04 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), FLAVIA PETERSEN MORETTI - CPF: 667.782.471-34 (ADVOGADO), LAURA FONSECA CORREA - CPF: 820.166.821-91 (ADVOGADO), LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 35.474.949/0001-08 (APELADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), OI S.A. (APELADO), FLAVIO VINICIUS LIMA AMADO - CPF: 037.690.591-31 (APELANTE), MAURICIO GOMES AMADO - CPF: 328.302.701-34 (ADVOGADO), SAMY CAROLINA DA CRUZ AMADO - CPF: 014.662.901-96 (ADVOGADO), TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A - CNPJ: 18.725.804/0025-90 (APELADO), PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI - CPF: 437.264.616-04 (ADVOGADO), OI S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1002588-81.2017.8.11.0002

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE CAUSADO POR QUEDA DE POSTE – FIO SOLTO DEIXADO PELA CONCESIONÁRIA – DEMONSTRADOS O ATO ILÍCITO, O DANO E O NEXO CAUSAL ENTRE ELES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.o 1002588-81.2017.8.11.0002

EMBARGANTE:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A
.

EMBARGADO: FLAVIO VINICIUS LIMA AMADO, OI S.A., LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA e TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A

Comarca de Várzea Grande - MT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A
, de acórdão que negou provimento ao apelo da embargante.

O acordão proferido nos Apelo 1002588-81.2017.8.11.0002 restou assim ementado (ID 164278187 - Pág. 1):

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE CAUSADO POR QUEDA DE POSTE – FIO SOLTO DEIXADO PELA CONCESIONÁRIA – DEMONSTRADOS O ATO ILÍCITO, O DANO E O NEXO CAUSAL ENTRE ELES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade civil objetiva, aplicável ao caso em razão da natureza da atividade da concessionária de energia elétrica, pressupõe a demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo causal entre estes, o que no caso restou demonstrado.

Preenchidos os requisitos da reparação civil, não comporta reforma a sentença que determinou que a concessionária custeie todo o tratamento do autor em hospital da rede privada de saúde
".

EMBARGOS DECLARATÓRIOS
(ID 232450692 - Pág. 1/6): A requerida, ora embargante,
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
alega que o acórdão foi omisso sobre a ausência de prova sobre o atual estado de saúde do Embargado e, consequentemente, sobre a extensão da condenação imposta pela r. sentença, que reputou de genérica e indeterminada, considerando-se que o acidente ocorreu em 2017, isto é, há mais de 7 (sete) anos. Pugna pelo provimento destes Embargos de Declaração para suprir os vícios apontados e se manifestar expressamente sobre o tema para fins de prequestionamento.

CONTRAMINUTA
(ID): não há.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1002588-81.2017.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A
, de acórdão que negou provimento ao apelo da embargante.

A requerida, ora embargante,
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
alega que o acórdão foi omisso sobre a ausência de prova sobre o atual estado de saúde do Embargado e, consequentemente, sobre a extensão da condenação imposta pela r. sentença, que reputou de genérica e indeterminada, considerando-se que o acidente ocorreu em 2017, isto é, há mais de 7 (sete) anos. Pugna pelo provimento destes Embargos de Declaração para suprir os vícios apontados e se manifestar expressamente sobre o tema para fins de prequestionamento.

Cuida-se de espécie de recurso com objeto limitado, cujo cabimento se restringe às hipóteses taxativas elencadas no art. 1.022 do CPC/2015, vale dizer, se visualizado no julgado embargado omissão, contradição ou obscuridade.

Conquanto não se verifique, efetivamente, omissão, contradição ou mesmo obscuridade, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o acórdão, ao analisar o tema relativo à limitação da condenação concluiu que, diante do fato de que o tratamento do embargado não estava ainda finalizado, não poderia a sentença ter fixado, desde já, o valor correspondente à totalidade dos tratamentos que deve ser ressarcido pela embargante
.

Cite-se, por oportuno, o trecho do acórdão que trata do tema:

“
A apelante aduz ainda que
não há provas dos danos materiais e que a sentença não estabeleceu limites para a condenação
.

Mais uma vez sem razão a apelante, porque já dito anteriormente que restaram comprovados os danos físicos que a queda do poste deixou no autor, por meio dos laudos e relatórios médicos, bem como a necessidade de ser submetido a cirurgias reparadoras e o fato de que não encontrou o necessário atendimento nos hospitais públicos de Várzea Grande, razão pela qual buscou o custeio do tratamento nos hospitais da rede particular.

O limite estabelecido na sentença, e não havia como ser arbitrado de forma diversa porquanto o tratamento do autor não se encontra finalizado, é o custeio de todo o tratamento necessário ao restabelecimento do autor, nele incluídos exames, procedimentos médicos e medicamentos
”.

Portanto, quanto à alegada omissão com relação à ausência de provas do estado de saúde atual do autor, ora embargado, não comporta acolhimento, porque a ação foi proposta em 2017 e, de lá até hoje, a vítima do acidente tem sido submetido a diversas cirurgias e tratamentos, que serão oportunamente comprovados por ocasião da liquidação da sentença.

Assim, se não há no acórdão omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo da embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o
desprovimento dos embargos de declaração
, mormente porque possuem caráter meramente integrativo e não se prestam à rediscussão da matéria.

Nesse passo, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

Com essas considerações,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração porque o acórdão analisou os temas postos no apelo, logo não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024